Tribunal: TJDFT
Processo: 0713140-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DISPONÍVEIS AO AUTOR. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A citação por edital é medida atípica, autorizada pelo artigo 256 do Código de Processo Civil, quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou nos casos expressos em Lei.
2. Muito embora devam ser empreendidos todos os meios para a localização do réu, antes de autorizada a citação por edital, as dificuldades ou entraves criados pelo requerido não podem impedir ou atrapalhar o direito do autor de acessar a justiça e de ter a tutela jurisdicional pretendida.
3. Caso a Pessoa Jurídica demandada entre em inatividade, sem viabilizar qualquer meio para a localização de seus representantes, a citação ficta deve ser deferida após esgotados todas as formas de localização disponíveis ao autor. Dessa maneira, garante-se ao requerente o acesso à justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.